Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706816-41.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO DE FREITAS AMORIM, FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, HELIO DE FREITAS AMORIM D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por HELIO DE FREITAS AMORIM, FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÕES LTDA-EPP e OUTRO(S) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva cláusula penal, rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as rés a restituir parte do valor pago. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 20 de abril de 2022 13:21:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador